Tribunal: STJ
Processo: 0005470-89.2015.4.01.3308
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091980 - BA(2025/0411558-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: EDISIO CERQUEIRA ALVES
AGRAVANTE
: LUCIENE ALVES PASSOS
ADVOGADOS
: WALTER JOSÉ NOVAIS SANTOS - BA009491
MARCO ANTONIO ADRY RAMOS - BA048896
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
.
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CRIMES PREVISTOS NA LEI
DE LICITAÇÕES E NO DECRETO-
. DOLO ESPECÍFICO E
LEI 201/1967
PREJUÍZO
AO
ERÁRIO
RECONHECIDOS
NAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL
SÚMULA 7/STJ
SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE
DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
O recurso
em recurso especial para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento.
2.
. Condenação, em primeiro grau, pelos crimes do
da
Fato relevante
art. 89
Lei 8.666/1993
(duas vezes) e do
o, I, do Decreto-
, com posterior reconhecimento de
art. 1
Lei 201/1967
prescrição quanto a alguns delitos e manutenção das condenações remanescentes; confirmação,
pelo tribunal de origem, do dolo específico e do efetivo prejuízo ao erário, mantendo as
condenações.
3.
. Fixação de pena total de 6 anos de detenção, em regime inicial
As decisões anteriores
semiaberto, com indeferimento da substituição por restritivas de direitos; decisão agravada
assentou que a tese absolutória demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório
) e que a dosimetria observou os parâmetros legais.
(Súmula 7/STJ
4.
. Pretensão de afastar a conclusão sobre o dolo específico e o prejuízo ao
Pedido principal
erário sob alegação de revaloração jurídica dos fatos, além de requerer a fixação de regime
inicial aberto ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a revisão da conclusão das instâncias ordinárias
quanto à existência de dolo específico e de efetivo prejuízo ao erário pode ser realizada na via do
recurso especial sem incidir no óbice da
.
Súmula 7/STJ
6. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na fixação do regime inicial
semiaberto para pena total de 6 anos de detenção, à luz do
§ 2o, b, e § 3o, do Código
art. 33,
Penal.
7. A questão em discussão consiste em saber se é possível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos quando a reprimenda ultrapassa 4 anos, conforme o
I,
art. 44,
do Código Penal.
Documento eletrônico VDA56732317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 81b88291-4503-407e-98bb-bbfb9a4ec200

III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias sobre o elemento subjetivo (dolo específico)
e sobre o efetivo prejuízo ao erário demanda reexame do conjunto fático-probatório, providência
vedada na via especial pela
.
Súmula 7/STJ
9. A distinção entre revaloração jurídica e reexame probatório não se aplica quando a
controvérsia recai diretamente sobre a conclusão fática relativa à intenção dos agentes, cuja
revisão pressupõe incursão no acervo probatório.
10. A fixação do regime inicial semiaberto para pena superior a 4 e não excedente a 8 anos está
em conformidade com o
§ 2o, b, do Código Penal, não havendo afronta ao § 3o do mesmo
art. 33,
dispositivo.
11. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável quando a
pena aplicada supera 4 anos, nos termos do
I, do Código Penal.
art. 44,
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida integralmente a decisão
agravada.
Tese de julgamento:
1. A revisão, em recurso especial, de conclusões das instâncias ordinárias sobre dolo específico e
prejuízo ao erário esbarra na
por exigir reexame fático-probatório.
Súmula 7/STJ
2. A fixação do regime inicial semiaberto para pena superior a 4 e não excedente a 8 anos
observa o
§ 2o, b, do Código Penal e não afronta o § 3o do mesmo dispositivo.
art. 33,
3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é vedada quando a
pena aplicada é superior a 4 anos, nos termos do
I, do Código Penal.
art. 44,
Dispositivos relevantes citados:
,
Decreto-
,
o, I; Código Penal,
§ 2o, b, e § 3o;
Lei 8.666/1993 art. 89;
Lei 201/1967 art. 1
art. 33,
Código Penal,
I;
art. 44,
Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 7
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56732317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 81b88291-4503-407e-98bb-bbfb9a4ec200

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091980 - BA(2025/0411558-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: EDISIO CERQUEIRA ALVES
AGRAVANTE
: LUCIENE ALVES PASSOS
ADVOGADOS
: WALTER JOSÉ NOVAIS SANTOS - BA009491
MARCO ANTONIO ADRY RAMOS - BA048896
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
.
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CRIMES PREVISTOS NA LEI
DE LICITAÇÕES E NO DECRETO-
. DOLO ESPECÍFICO E
LEI 201/1967
PREJUÍZO
AO
ERÁRIO
RECONHECIDOS
NAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL
SÚMULA 7/STJ
SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE
DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
O recurso
em recurso especial para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento.
2.
. Condenação, em primeiro grau, pelos crimes do
da
Fato relevante
art. 89
Lei 8.666/1993
(duas vezes) e do
o, I, do Decreto-
, com posterior reconhecimento de
art. 1
Lei 201/1967
prescrição quanto a alguns delitos e manutenção das condenações remanescentes; confirmação,
pelo tribunal de origem, do dolo específico e do efetivo prejuízo ao erário, mantendo as
condenações.
3.
. Fixação de pena total de 6 anos de detenção, em regime inicial
As decisões anteriores
semiaberto, com indeferimento da substituição por restritivas de direitos; decisão agravada
assentou que a tese absolutória demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório
) e que a dosimetria observou os parâmetros legais.
(Súmula 7/STJ
4.
. Pretensão de afastar a conclusão sobre o dolo específico e o prejuízo ao
Pedido principal
erário sob alegação de revaloração jurídica dos fatos, além de requerer a fixação de regime
inicial aberto ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a revisão da conclusão das instâncias ordinárias
quanto à existência de dolo específico e de efetivo prejuízo ao erário pode ser realizada na via do
recurso especial sem incidir no óbice da
.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56732335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:28
Código de Controle do Documento: de526b9a-2105-441b-8cea-f2312e0677a0

6. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na fixação do regime inicial
semiaberto para pena total de 6 anos de detenção, à luz do
§ 2o, b, e § 3o, do Código
art. 33,
Penal.
7. A questão em discussão consiste em saber se é possível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos quando a reprimenda ultrapassa 4 anos, conforme o
I,
art. 44,
do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias sobre o elemento subjetivo (dolo específico)
e sobre o efetivo prejuízo ao erário demanda reexame do conjunto fático-probatório, providência
vedada na via especial pela
.
Súmula 7/STJ
9. A distinção entre revaloração jurídica e reexame probatório não se aplica quando a
controvérsia recai diretamente sobre a conclusão fática relativa à intenção dos agentes, cuja
revisão pressupõe incursão no acervo probatório.
10. A fixação do regime inicial semiaberto para pena superior a 4 e não excedente a 8 anos está
em conformidade com o
§ 2o, b, do Código Penal, não havendo afronta ao § 3o do mesmo
art. 33,
dispositivo.
11. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável quando a
pena aplicada supera 4 anos, nos termos do
I, do Código Penal.
art. 44,
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida integralmente a decisão
agravada.
Tese de julgamento:
1. A revisão, em recurso especial, de conclusões das instâncias ordinárias sobre dolo específico e
prejuízo ao erário esbarra na
por exigir reexame fático-probatório.
Súmula 7/STJ
2. A fixação do regime inicial semiaberto para pena superior a 4 e não excedente a 8 anos
observa o
§ 2o, b, do Código Penal e não afronta o § 3o do mesmo dispositivo.
art. 33,
3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é vedada quando a
pena aplicada é superior a 4 anos, nos termos do
I, do Código Penal.
art. 44,
Dispositivos relevantes citados:
,
Decreto-
,
o, I; Código Penal,
§ 2o, b, e § 3o;
Lei 8.666/1993 art. 89;
Lei 201/1967 art. 1
art. 33,
Código Penal,
I;
art. 44,
Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 7
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56732335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:28
Código de Controle do Documento: de526b9a-2105-441b-8cea-f2312e0677a0

Cuida-se de agravo regimental interposto por EDÍSIO CERQUEIRA ALVES e
LUCIENE ALVES PASSOS contra decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso
especial para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Os recorrentes foram condenados, em primeiro grau, pelos crimes previstos no art. 89
da
(duas vezes) e no
o, I, do Decreto-
, havendo posterior
Lei 8.666/1993
art. 1
Lei 201/1967
reconhecimento de prescrição quanto a alguns delitos, mantendo-se as condenações
remanescentes.
O Tribunal Regional Federal da 1a Região concluiu estarem comprovados o dolo
específico e o efetivo prejuízo ao erário, mantendo a condenação de Edísio pelo
da
art. 89
(duas vezes) e de Luciene pelo
o, I, do Decreto-
.
Lei 8.666/1993
art. 1
Lei 201/1967
A pena final de Edísio foi fixada em 6 anos de detenção, em regime inicial
semiaberto, sendo indeferida a substituição por restritivas de direitos.
No recurso especial, alegou-se violação aos arts. 89 da
, 1o, I, do DL
Lei 8.666/1993
33 e 44 do Código Penal.
201/1967,
A decisão agravada entendeu que a tese absolutória demandaria revolvimento do
conjunto fático-probatório
) e que a dosimetria observou os parâmetros legais.
(Súmula 7/STJ
No presente agravo regimental, a defesa sustenta que a controvérsia envolve
revaloração jurídica dos fatos e não reexame probatório, além de reiterar o pedido de regime
aberto ou substituição da pena.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece prosperar.
O Tribunal de origem afirmou expressamente que restaram comprovados o dolo
específico e o efetivo prejuízo ao erário, com base no conjunto probatório produzido.
A pretensão defensiva consiste em afastar tal conclusão para reconhecer a
atipicidade das condutas.
Todavia, para infirmar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à
existência do elemento subjetivo do tipo, seria indispensável o reexame das provas constantes
dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
Neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PREVISTOS NA LEI DE
LICITAÇÕES. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. TESES DE ATIPICIDADE
DAS CONDUTAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ANÁLISE DO DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.[...] 2. A análise do elemento subjetivo do tipo (dolo) é questão
intrinsecamenteligada ao exame dos fatos. Se a instância ordinária apontou indícios
concretos da intenção delitiva - como a expressiva diferença entre os valores
arrecadados e osefetivamente repassados aos cofres públicos - , concluir em sentido
contrárioexigiria uma imersão nos fatos e provas, o que é vedado pelo óbice
sumular. 3. A pretensão de revaloração jurídica dos fatos não se confunde com
oreexame de provas. No caso, acolher os argumentos dos recorrentes
exigiriainfirmar as conclusões fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido, e não
apenas atribuir-lhes nova qualificação jurídica.4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.641.064/SE
urma, julgado em
DJEN de
.
4/11/2025,
12/11/2025)

A distinção entre revaloração jurídica e reexame probatório não socorre os
agravantes, pois a controvérsia recai diretamente sobre a conclusão fática relativa à intenção dos
agentes, circunstância cuja revisão demanda incursão no acervo probatório.
Documento eletrônico VDA56732335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:28
Código de Controle do Documento: de526b9a-2105-441b-8cea-f2312e0677a0

Quanto à dosimetria, a pena total fixada ao agravante Edísio foi de 6 anos de
detenção.
Nos termos do
§2o, “b”, do Código Penal, o condenado a pena superior a 4 e
art. 33,
não excedente a 8 anos poderá iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto.
Não há ilegalidade na fixação do regime semiaberto, tampouco afronta ao art. 33,
§3o, do Código Penal.
Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o
I, do Código Penal exige que a pena aplicada não seja superior a 4 anos.
art. 44,
Como a reprimenda imposta ultrapassa esse limite, revela-se inviável a substituição
pretendida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo integralmente a
decisão agravada.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56732335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:28
Código de Controle do Documento: de526b9a-2105-441b-8cea-f2312e0677a0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0411558-1
AREsp 3.091.980 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00054708920154013308 00077202000013308200646
0007720200001330820064600128 54708920154013308
77202000013308200646 7720200001330820064600128
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDISIO CERQUEIRA ALVES
AGRAVANTE
: LUCIENE ALVES PASSOS
ADVOGADOS
: WALTER JOSÉ NOVAIS SANTOS - BA009491
MARCO ANTONIO ADRY RAMOS - BA048896
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: ANTONIO HELDER BRAGA DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes da Lei de
licitações
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDISIO CERQUEIRA ALVES
AGRAVANTE
: LUCIENE ALVES PASSOS
ADVOGADOS
: WALTER JOSÉ NOVAIS SANTOS - BA009491
MARCO ANTONIO ADRY RAMOS - BA048896
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054859428140740=@
2025/0411558-1 - AREsp 3091980 Petição : 2026/0003887-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:23:40
Código de Controle do Documento: 9AC2C923-DEE5-4E47-AF9D-C2C44452D5FD